Tribunal: TJDFT
Processo: 0707884-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. QUOTA DE SALÁRIO. EMPRÉSTIMOS. BANCO. DESCONTOS. SITUAÇÃO FINANCEIRA COMPROMETIDA. NÃO POSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. DEVER DE PRESERVAÇÃO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE.
1. A penhora de percentual do salário do devedor deve assegurar condições mínimas de subsistência, ou seja, tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família.
2. Para o deferimento da penhora no salário, necessária, também, a verificação da efetividade da constrição. Desse modo, observada que a restrição de quota salarial do devedor compromete o mínimo existencial e é incompatível com a razoável duração do processo, pois, no caso concreto, para o efetivo adimplemento da dívida, acaso esta fosse congelada nesta data, a medida perduraria por cerca de 15 anos, não se mostrando efetivo o deferimento da medida excepcional.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.